Tribunal: TJMT
Processo: 1047116-31.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1047116-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), RICHARDSON CLEYTON CUNHA SILVA - CPF: 024.800.043-84 (AGRAVANTE), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 57.467.931/0001-11 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. MILITAR ESTADUAL. EXCLUSÃO DO QUADRO DE ACESSO PARA PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. RECOMPOSIÇÃO INTEGRAL DA SITUAÇÃO FUNCIONAL. REQUISITOS DO ART. 7º, III, DA LEI N. 12.016/2009. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança, visando à suspensão do ato que excluiu o impetrante do Quadro de Acesso para promoção por antiguidade à graduação de Cabo da Polícia Militar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se
estão presentes os requisitos
cumulativos para
concessão de liminar em mandado de segurança, em face da exclusão do militar do quadro de acesso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prejuízo alegado pelo impetrante, consistente na não promoção na data prevista e nos reflexos na antiguidade e evolução funcional, possui natureza patrimonial e funcional, sendo plenamente reversível caso a segurança venha a ser concedida ao final.

A legislação estadual prevê mecanismo específico de recomposição integral da situação jurídica do militar, por meio da promoção em ressarcimento de preterição, com efeitos retroativos, assegurando sua reinserção na posição hierárquica como se promovido na época devida (art. 17 da Lei Estadual n. 10.076/2014 e art. 51, § 6º, do Decreto Estadual n. 2.268/2014).

A existência de meio legal apto à recomposição integral da situação funcional afasta, de forma objetiva, o requisito do
receio de ineficácia da medida.

Tratando-se de requisitos cumulativos para concessão da liminar em mandado de segurança, a ausência do perigo na demora torna desnecessária a análise d
a relevância dos fundamentos
(art. 7º, III, da Lei n. 12.016/2009).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso não provido.

Tese
s
de julgamento:

“
1. A existência de previsão legal de promoção em ressarcimento de preterição, com efeitos retroativos e recomposição integral da posição hierárquica e das diferenças remuneratórias, afasta o
periculum in mora
necessário à concessão de liminar em mandado de segurança.

2.

Tratando-se de requisitos cumulativos, a ausência do
periculum in mora
é suficiente para o indeferimento da liminar, independentemente da análise do
fumus boni iuris.
”

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 12.016/2009, art. 7º, III; Lei Estadual n. 10.076/2014, art. 17; Decreto Estadual n. 2.268/2014, art. 51, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no MS n. 30.181/DF, Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 2.9.2024; STJ, MS n. 25.307/DF, Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 25.5.2022; TJMT, AI n. 1000083-11.2026.8.11.0000, Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.3.2026; TJMT, AI n. 1047167-42.2025.8.11.0000, Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15.4.2026.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento
, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá nos autos do Mandado de Segurança n. 1121206-81.2025.8.11.0041, em que o impetrante busca a anulação do ato da Comissão de Promoção de Praças (CPP) que o excluiu do Quadro de Acesso por Antiguidade e a consequente promoção à graduação de Cabo da Polícia Militar, com efeitos retroativos a 15.12.2025.

O Juízo de origem indeferiu a medida liminar requerida (Id. 338183362), ao fundamento de que, em sede de cognição sumária, não se evidencia ilegalidade manifesta apta a afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo, destacando que o requisito do “conceito moral”, previsto no art. 21, III, da Lei Estadual n. 10.076/2014, insere-se na esfera de discricionariedade técnica da Administração Militar. Assentou, ainda, que a existência de punição disciplinar recente e de processo judicial envolvendo medidas protetivas pode, em análise preliminar, justificar a exclusão do militar do quadro de acesso, sem violação automática à presunção de inocência, bem como que eventual procedência do pedido pode ser compensada por meio de promoção em ressarcimento de preterição (art. 17 da Lei Estadual n. 10.076/2014), afastando o perigo de dano irreparável.

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que preenche os requisitos legais objetivos para a promoção, tendo sido excluído do Quadro de Acesso por Antiguidade pela Comissão de Promoção de Praças (Ata n. 014/CPP/2025), sob fundamento genérico de ausência de conceito moral, com base em sindicância que resultou apenas na penalidade de repreensão e em processo judicial sem condenação definitiva.

Aduz que a exclusão viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal), bem como os arts. 36, § 1º, da Lei Estadual n. 10.076/2014 e 51, § 5º, do Decreto Estadual n. 2.268/2014, por ausência de instauração de processo administrativo apuratório
ex officio
para aferição de requisitos subjetivos. Sustenta, ainda, afronta aos princípios da legalidade (art. 37, caput, da CF) e da motivação dos atos administrativos, além de ocorrência de
bis in idem
, ao se utilizar fato já apurado e sancionado na esfera disciplinar como óbice à promoção.

Argumenta, por fim, a presença do perigo de dano, diante da perda da promoção na única data anual fixada (15.12.2025), com reflexos na antiguidade e na evolução funcional, requerendo a concessão da tutela recursal para sua reinclusão no quadro de acesso e, no mérito, o provimento do recurso.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida (Id. 338519357).

Em contrarrazões (Id. 349677386), o Estado de Mato Grosso sustenta, em suma, a inexistência dos requisitos do art. 300 do CPC e a legitimidade da consideração de elementos da vida funcional do militar para aferição do conceito moral, sem que isso configure nova sanção ou
bis in idem
.

A Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 349677386), em parecer da Procuradora de Justiça Mara Liges Pires de Almeida, manifestou pelo desprovimento do recurso, ao argumento da ausência dos requisitos da tutela de urgência, notadamente o perigo de dano irreparável, destacando a possibilidade de recomposição integral da situação funcional e financeira do agravante em caso de eventual procedência do pedido.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia
relaciona a
suspensão do ato administrativo que excluiu o impetrante do Quadro de Acesso por Antiguidade para promoção à graduação de Cabo da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

A via recursal não comporta o exame do mérito da
ação de origem, limitando-se o efeito devolutivo à matéria impugnada, na medida da insurgência, no caso, o alegado desacerto na decisão
que indeferiu a liminar.

Desse modo, a análise do presente recurso, pela cognição que lhe é própria, restringe-se ao preenchimento dos requisitos do art. 7º, III, da Lei n. 12.016/2009.

Nesse sentido:

A teor do art. 7º, III, da Lei n. 12.016/09, a concessão de liminar em mandado de segurança pressupõe a demonstração, de plano, da presença dos requisitos do
periculum in mora
e do
fumus boni iuris
, ou seja, da maneira pela qual o ato impugnado cause ou possa causar a ineficácia da pretensão deduzida, e da relevância do direito. (
AgInt
no MS n. 30.181/DF, Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. em 2.9.2024).

Na origem,
o impetrante,
ora agravante
,
sustenta que, embora preencha os requisitos legais objetivos para a promoção, foi excluíd
o
do Quadro de Acesso por Antiguidade sob o fundamento de ausência de conceito moral, reputando ilegal o ato, em especial, pela não instauração prévia de processo administrativo apuratório.

A decisão agravada, embora tenha se referido genericamente à ausência dos requisitos para concessão da liminar, concentrou-se na inexistência de
“
ilegalidade
formal
manifesta
no procedimento adotado pela Comissão de Promoção de Praças, apta a afastar, de plano, a presunção e legalidade do ato administrativo impugnado”,
não tendo enfrentado de modo específico o requisito do receio de ineficácia da medida.

Impõe-se, assim, o exame direto deste requisito nesta sede recursal,
por se
tratar
de
pressuposto autônomo e cumulativo previsto no art. 7º, III, da Lei n. 12.016/2009
,
o qual não
restou identificado
em sumária cognição quando da
análise
do pedido de efeito suspensivo.

Não se evidencia, no caso, a presença do requisito do
perigo de ineficácia da medida, caso a ordem seja concedida ao final.

O prejuízo invocado
,
consistente na não promoção na data prevista, com reflexos na antiguidade e na evolução funcional
,
não ostenta caráter irreversível, nem configura dano de difícil reparação,
porquanto se trata de consequência de natureza funcional e patrimonial, plenamente
recomponível
mediante eventual procedência do pedido com a devida retroação de efeitos.

Deveras,
o ordenamento jurídico
contempla i
nstituto específico
destinado
à
recomposição integral da situação jurídica do militar eventualmente preterido
, consubstanciado
na
denominada
promoção em ressarcimento de preterição
,
expressamente
prevista na Lei
Estadual n.
10.076/2014
:

“Art. 17. A promoção em ressarcimento de preterição é efetuada após ser reconhecido, ao militar estadual preterido, o direito à promoção que lhe caberia.

Parágrafo único. A promoção é efetuada pelo critério de antiguidade, recebendo o militar estadual o número que lhe competia na escala hierárquica, como se houvesse sido promovido na época devida.”

Atinge-se que
o
instituto em questão não se limita à recomposição meramente patrimonial, alcançando, com igual densidade, a reconstituição da posição funcional do militar na estrutura hierárquica, mediante sua reinserção na posição que lhe competiria, como se a promoção houvesse ocorrido na época própria, em inequívoca preservação da condição ante
rior
(
status quo ante
).

Nesse sentido:

“
A promoção feita em ressarcimento de preterição deverá assegurar ao militar o mesmo número que lhe competir na escala hierárquica, como se houvesse sido promovido na época devida”
(MS n. 25.307/DF, Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. em 25.5.2022
)
.

Esse dado normativo é suficiente para afastar, de forma objetiva, o risco de ineficácia da prestação jurisdicional final.

Nesse sentido, a
j
urisprudência
deste Tribunal:

“A existência de previsão legal de promoção em ressarcimento de preterição, com efeitos retroativos e recomposição integral da posição hierárquica e das diferenças remuneratórias, afasta o
periculum in mora
necessário à concessão de liminar em mandado de segurança.

Tratando-se de requisitos cumulativos, a ausência do periculum in mora é suficiente para o indeferimento da liminar, independentemente da análise do fumus boni iuris.”

(
NU
1047167-42.2025.8.11.0000, Des. Rodrigo Roberto Curvo
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 15.4.2026).

Também não se evidencia perigo de dano grave ou irreparável, pois eventual reconhecimento de ilegalidade no mérito poderá ser reparado mediante promoção por ressarcimento de preterição, com efeitos funcionais e financeiros retroativos.

[...]

A ausência de demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano afasta a concessão de tutela de urgência em mandado de segurança.

(
N.U 1000083-11.2026.8.11.0000, Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 24.3.2026).

De outro lado
, e sem tisnar
juízo definitivo sobre a legalidade do procedimento
,
a
leitura sistematizada do regime jurídico aplicável não conduz, ao menos em sede de cognição sumária, à conclusão de que a instauração de processo administrativo apuratório deva necessariamente preceder a exclusão do militar do Quadro de Acesso.

O
próprio sistema normativo estabelece mecanismo de controle subsequente da deliberação administrativa, ao prever a instauração de processo administrativo apuratório, nos termos do art. 51, § 5º, do Decreto n. 2.268/2014, em consonância com o art. 36, § 1º, da Lei n. 10.076/2014, justamente para
assegurar o contraditório e a ampla defesa quanto aos fatos que ensejaram o impedimento
, assim dispondo:

Lei Estadual n. 10.076/2014 (Lei de Promoções):

“
A
rt. 21 Constituem requisitos para concorrer à promoção:

III - ser considerado possuidor de conceito moral;

Art. 36 O militar estadual não poderá constar de qualquer Quadro de Acesso quando:

I -
deixar
de satisfazer as condições exigidas no Art. 21 desta lei;

§ 1º O militar estadual que for considerado não habilitado para figurar no Quadro de Acesso por Antiguidade por não preencher as exigências previstas nos incisos III ou VI, ou no Quadro de Acesso por Merecimento por não preencher as exigências previstas nos incisos III ou VII, todos do Art. 21 desta lei, será submetido a processo administrativo apuratório
ex

officio
.
”

Decreto N. 2.268/2014 (Regulamento de Promoções):

“
Art
. 51. O conceito moral, previsto no inciso II do art. 49 deste decreto, é o conjunto de qualidades e atributos, caracterizados pela honra, dignidade, honestidade e seriedade que o militar estadual deve possuir no desempenho de suas funções e no convívio social, de modo a lhe conferir respeitabilidade perante a sociedade, seus superiores, pares e subordinad
os.

§ 4º As comissões de promoção devem relatar em ata todos os motivos que ensejaram a avaliação do conceito moral negativo do militar estadual avaliado.

§ 5º O militar estadual que
f
o
r considerado não habilitado
para figurar no quadro de acesso por não possuir conceito moral
será submetido a processo administrativo
apuratório

ex-officio
.

§ 6º O militar estadual que
f
or
excluído do quadro de acesso por não possuir conceito moral, decorrente das situações previstas neste artigo, no caso de absolvição, terá assegurado o direito a promoção em ressarcimento de preterição.
”
(grifei)

A sequência normativa, portanto, indica

uma lógica procedimental bifásica: primeiro, a deliberação administrativa acerca da inclusão ou exclusão no Quadro de Acesso, fundada em juízo técnico preliminar; posteriormente, a apuração formal da situação funcional do militar, apta a confirmar ou afastar os fundamentos que motivaram o impedimento.

Nessa perspectiva, a exclusão do Quadro de Acesso apresenta-se como medida inserida no iter procedimental de verificação da aptidão para promoção, voltada à preservação do interesse público primário
,
notadamente a hierarquia e a disciplina, sem caráter definitivo, sendo expressamente sujeita a controle e eventual revisão administrativa.

Não se trata, portanto, de ato irreversível, mas de etapa procedimental sujeita a controle e revisão, o que, por si só, afasta a urgência qualificada exigida para a concessão da tutela liminar.

Em reforço, cumpre registrar que não se ignora a existência de entendimentos em sentido diverso, inclusive em decisões proferidas em sede liminar, no sentido de exigir a prévia instauração de processo administrativo apuratório como condição para a exclusão do militar do Quadro de Acesso.

Não obstante, tal orientação, além de não se apresentar uniforme, demanda exame mais aprofundado do regime jurídico aplicável, o que não se compatibiliza com a cognição sumária própria desta fase processual.

De todo modo, ainda que assim não fosse, eventual controvérsia interpretativa acerca do iter procedimental não se revela, por si só, suficiente para caracterizar a probabilidade do direito em grau apto a suprir a ausência do perigo na demora, notadamente quando o próprio sistema normativo admite solução posterior reparadora, mediante recomposição integral da situação funcional do militar.

Em rigor, admitir o perigo na demora em hipóteses como a presente implicaria converter a tutela de urgência em mecanismo de antecipação de promoção funcional, deslocando para o plano provisório questão que demanda cognição exauriente, o que não se coaduna com a natureza do mandado de segurança.

As alegações relativas à ocorrência de
bis in idem
, à alegada violação à isonomia, ao tratamento diferenciado em relação a casos paradigmas e à suficiência da motivação do ato administrativo demandam exame
aprofundado do conjunto fático-probatório e da legalidade do procedimento adotado pela Administração.

A apreciação direta dessas questões por esta instância implicaria indevida supressão de instância, vedada no sistema processual.

De todo modo, a definição acerca da regularidade do iter procedimental adotado pela Administração
,
inclusive quanto à necessidade ou não de prévia instauração de processo apuratório
,
deve ser reservada ao exame de mérito do
mandamus
, sob pena de indevida antecipação do juízo definitivo.

Ausente o requisito do
periculum in mora
, indispensável e cumulativo à concessão da liminar em mandado de segurança, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026